Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-67.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE SANTANA NETO - CPF: 041.374.761-10 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002371-67.2019.8.11.0002

APELANTE:

ANDRE SANTANA NETO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO –

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO –

EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE –
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.

3. Ademais, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

5. Inexistindo ato ilícito ou abusivo, descabe a pretendida condenação por danos morais.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE SANTANA NETO
contra
a sentença proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n.º 1010673-65.2019.8.11.0041
ajuizada por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão de ter julgado antecipadamente a lide, sem, contudo, analisar os pedidos de produção de prova, sobretudo diante das promessas de contemplação imediata.

No mérito, aduz que o recorrente foi induzido em erro, seduzido por propaganda enganosa por parte de funcionários da recorrida que vendem falsos consórcios contemplados para atrair consumidores e “bater suas metas”, razão pela qual não há dúvidas de que se trata de vício no negócio jurídico, disposto no artigo 171, inciso I do Código Civil, sendo perfeitamente cabível a sua anulação.

Informa a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Ceará onde se discute a forma lesiva como a ré atua perante seus clientes, bem como o Procon do Piauí ingressou com processo administrativo contra a recorrida.

Sob tais argumentos, pugna seja reformada a sentença de primeiro grau, para condenar a recorrida a devolver o valor de R$ 2.823,40 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos) pagos de entrada, declarando nulo o contrato e indenizar o recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos.

Alternativamente, requer o provimento do recurso, para decretar a devolução pleiteada pelo demandante, ainda mais que o consórcio já se encerrou, devendo ser restituído de forma simples até trinta dias após o encerramento, devidamente corrigido.

Contrarrazões no ID. n.

228546235, pelo desprovimento do apelo.

Encaminhado o feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou inexitoso (ID. 235600650).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor ANDRE SANTANA NETO (ID.

228546190):

“trata-se de pessoa humilde, exercendo a função de eletricista, e junto com mais de uma dezenas de pessoas, foi seduzido pelo sonho da aquisição do carro zero km, qual na verdade, foram enganados, pelos vendedores da ré, que venderam a promessa de contemplação garantida do consórcio em 20 (vinte) dias, mesmo o Autor estando com restrições nos órgãos de proteção ao crédito SCPC e SERASA, mandando inclusive o Autor escolher o modelo de veículo.

Conforme contrato anexo, o Autor entabulou contrato de adesão, no grupo 980, tendo como objeto do consórcio aquisição de um veículo Chery/S18, flex 1.3 MT-16V, como código do bem CM008, preço do bem R$ 31.990,00 (trinta e um mil novecentos e noventa reais), parcelas mensais de R$ 487,83, com duração de 80 meses, sendo que o Autor deu uma entrada de R$ 2.823,40 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), como taxa de adesão, contrato firmado em 10/10/2017.

Ademais, conforme boletim de ocorrência lavrado pelo Autor no dia 08/11/2018, sob o número 2018.348197, as circunstâncias dos fatos no momento da contratação, teria ocorrido da seguinte forma;

[...] (narrativa - boletim de ocorrência)

Cinge dizer, que após o Autor perceber que havia caído num belo golpe, e que não passaria apenas de uma estratégia do vendedor da Ré para vender cotas de consórcio e bater as suas metas, e que o Autor não receberia a sua carta de crédito então prometida, o Autor imediatamente procurou o vendedor Gomes Oliveira, qual após muita insistência, o próprio preposto da Ré informou que teria ocorrido mudanças de políticas internas da empresa Ré Multimarcas e que não seria possível a contemplação, orientando que o Autor, que cessasse o pagamento do parcelamento e que a empresa Ré, precederia em ato contínuo a restituição dos valores e que bastaria, apenas o Autor fazer uma carta manuscrita, e até o presente momento, a empresa não procedeu nem mesmo.”

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando (i) pela nulidade do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (ii) pela rescisão do contrato de adesão, com a restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão
, assim como o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$15.000,00.

A requerida apresentou sua defesa no ID. n. 228546207, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 228546218.

Juntada de documentos novos pela parte autora na petição de ID. n. 106660024 e seguintes.

Deferida a prova testemunhal (ID. 228546227), não houve andamento processual neste sentido.

Na sequência, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 228546231 proferindo um juízo de
improcedência
.

Pois bem.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Aliás, assim consignou o magistrado sentenciante:

“
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Não há em que se falar na necessidade da designação de audiência de instrução, porquanto a análise do contrato de consórcio conjuntamente com a gravação do telefonema entre o preposto da requerida e o requerente se mostram suficientes para o deslinde do mérito.”

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

DO MÉRITO.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
"grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
", que visa a
"reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
".

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.”
(REsp 1269632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011).

Com efeito, a despeito das alegações expostas, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, proposta de nº 347012, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas (ID. 106659195).

Vejamos o

print
do contrato assinado (ID.

228546195 - Pág. 35/36):

Outrossim, em sede de contestação, a parte requerida juntou aos autos áudio de gravação telefônica (ID. 29040899), por meio da qual o requerente, afirma que não houve promessa de contemplação imediata quando da contratação realizada. Vejamos:

“ATENDENTE: Na última página do contrato quando você assinou abaixo da sua assinatura estava escrito em vermelho ATENÇÃO! NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. Você leu?

CLIENTE: Li.

ATENDENTE: Isso quer dizer que você pode ser contemplado no início, no transcorrer ou no final do plano. Correto?

CLIENTE: Sim.

ATENDENTE: O vendedor que te atendeu foi o Ranilson?

CLIENTE: Foi o Ranilson e a como que é o nome da moça lá é....

ATENDENTE: Hum.

CLIENTE: Tainara.

ATENDENTE: Houve por parte do Ranilson e da Tainara, garantia de data de contemplação?

CLIENTE: Se houve garantia dos dois?

ATENDENTE: É.

CLIENTE: Não. Data de contemplação não.

ATENDENTE: O consórcio ele é um investimento a longo prazo, o senhor está ciente disso?

CLIENTE: Estou ciente.”

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia a parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado em erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
'pacta sunt servanda
'.

Nesse sentido, alguns julgados que inclusive trazem como parte a parte requerida, ora apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

(TJ-MT 10056443420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

(TJ-MT 10068457820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no pós venda realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238043920208260564 SP 1023804-39.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão à indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50004370220218130480, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/08/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA - "ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO". DESTACADA E EM CAIXA ALTA, PRÓXIMA À ASSINATURA DA PARTE AUTORA. ÁUDIO EM QUE A PARTE APELANTE CONFIRMA QUE NÃO HOUVE GARANTIA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO COM O NEGÓCIO SEM INTENSIDADE E DURAÇÃO SUFICIENTES PARA ABALAR A HONRA DA INSURGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50711313720208240023, Relator: Andrea Cristina Rodrigues Studer, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL
-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelada, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

Por fim, elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024